Tribunal: TJSP
Processo: 3000300-06.2013.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3000300-06.2013.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
COMPANHIA
DE
MELHORAMENTOS
MP2,
é
embargado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000300-06.2013.8.26.0114/50000 -Voto no 30768
2
Voto no 30768
Comarca: Campinas
Embargante:
Embargado:
Companhia de Melhoramentos MP2 (autora)
Município de Campinas (réu)
Ementa: Embargos de declaração. Existência de omissão. Art.
1.022 do NCPC. Condenação ao pagamento de custas e despesas
processuais deve ficar a cargo do Município. Fixação dos
honorários advocatícios deve se dar de forma progressiva (art.85,
§§3o e 5o do CPC), sobre o proveito econômico da ação que, no
caso, equivale ao valor da causa. Acolhem-se-os.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 66/69 que, com a participação dos Desembargadores
Carlos Violante e Wanderley José Federighi, deram provimento ao
recurso da autora.
Inconformada, a autora embargou (fls.693/697). Alega, em
síntese, que o acordão é omissão, pois deveria ter condenado o
Município ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como fixado verba honoraria em favor do seu patrono na forma
progressiva do art.85, §§3 e 5o do CPC.
Instado a se manifestar, o Município quedou-se inerte
(fls.701).
É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento.
De fato, o acordão foi omisso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000300-06.2013.8.26.0114/50000 -Voto no 30768
3
Destarte, fica a condenação ao pagamento das custas e
despesas processuais do processo carreada ao Município.
Em relação aos honorários, tendo por base o valor da
ação (R$ 335.120,00 em fevereiro de 2013), esta deve ser fixada com
base nos critérios do art. 85, §3o e 5o do NCPC. Saliente-se que o
proveito econômico do processo é o mesmo valor da ação, ao
contrário do que afirma o embargante (fls.696).
Assim, tendo em vista que o valor da causa alcança
aproximados 335 salários mínimos à época do ajuizamento, deve ser
observada o percentual de 10% (naquilo que não exceder a 200
salários mínimos) e 8% (sobre o valor compreendido entre 200 a 2000
salários mínimos), nos termos do (artigo 85, § 3o, incisos I e II do
CPC). Saliente-se que a verba honorária total é alcançada através da
soma de cada uma dessas faixas de percentuais.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos, nos termos
do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora